Tribunal: CARF
Processo: 10140.720536/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720536/2008-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.896 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SANDRA GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, julgou procedente em
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 04-22.652 (fls. 121/129):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720536/2008-60
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720536/2008-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. REQUISITOS. ADA. AVERBAÇÃO.
Por disposição legal, para serem consideradas isentas, as áreas de preservação
permanente e de reserva legal devem ser reconhecidas mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
A área de reserva legal, além do ADA, necessita estar averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Além de constar de ADA tempestivo, a área de preservação permanente deve também
ser comprovada com Laudo Técnico, que deve discriminar as áreas, com o pertinente
enquadramento previsto na Lei n° 4.771/1965 (arts. 2° e 3°), com as alterações da Lei n°
7.803/1989.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 07/11, lavrada em 24/11/2008, que exige o
pagamento de crédito tributário no montante total de R$ 1.078.586,00, exercício 2005, sendo R$
500.922,35 de Imposto Suplementar, R$ 201.971,89 de Juros de Mora, e R$ 375.691,76 de
Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda
Guanandi”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 2.492.919-0, com área total declarada de
16.644,0 ha, localizado no município de Corumbá - MS.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 08/09) temos
que, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as áreas declaradas de
Preservação Permanente e Reserva Legal, bem como, o Valor da Terra Nua.
Em consequência da não comprovação as áreas declaradas foram glosadas e o
Valor da Terra Nua foi alterado de acordo com os valores constantes da Tabela SIPT.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
02/12/2008 (fl. 12) e, em 02/01/2009, tempestivamente, apresentou sua Impugnação de fls.
29/45, instruída com os documentos nas fls. 46 a 116, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-22.652, em 26/11/2010 a 1a Turma julgou no sentido de manter em parte o crédito
tributário, calculando-se os acréscimos legais devido, multa e juros, a partir da diferença de
imposto de R$ 97.194,99.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720536/2008-60

O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
19/05/2011 (fl. 134) e, inconformado com a decisão prolatada, em 17/06/2011, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 136/160, instruído com os documentos nas
fls. 161 a 186, onde:
1. Preliminarmente, aduz a inexistência de intimação válida para
apresentação de documentos, e afirma que a justificativa utilizado pela
fiscalização para realizar o lançamento não ocorreu;
2. Se insurge contra a não manifestação da DRJ acerca da integralidade da
impugnação apresentada, no tocante ao requerimento de retificação da área
Total do Imóvel de 16.644,5 ha para 14.643,6 ha;
3. Questiona a diferença da área de Preservação Permanente e Área de
Reserva Legal, o Grau de Utilização do imóvel rural e o Valor da Terra
Nua;
4. Argui a inaplicabilidade da Multa de Ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Necessidade de Conversão em Diligência
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, referente ao imóvel denominado "FAZENDA GUANANDI".
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou as Área de Preservação Permanente, Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua,
que foi arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB.
A contribuinte contesta, desde a impugnação, a ausência de intimação para
apresentação de documentos, alegando que o fundamento do lançamento, no sentido de que não
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.896 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720536/2008-60

foram apresentados documentos após regularmente intimada, não pode prevalecer, vez que não
lhe foi oportunizado a apresentação das provas constantes da exigência fiscal.
Desta feita, após as discussões durante a votação do Recurso Voluntário, o
Colegiado entendeu que seria importante verificar qual o endereço eleito pela contribuinte em
2008 (época da fiscalização e da lavratura da Notificação de Lançamento), para fins de intimação
relacionada ao ITR do imóvel objeto da Notificação de Lançamento.
Dessa forma, para que não restem dúvidas, deve ser convertido o julgamento em
diligência para que a unidade de origem proceda a juntada aos autos das Declarações de ITR dos
anos de 2005 a 2008 (original e retificadora), bem como informe qual o endereço da contribuinte
no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para fins de ITR, à época da intimação
para a apresentação dos documentos.
A Recorrente deverá ser comunicada do resultado da diligência para se manifestar
por escrito, caso queira. Após, retornem-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para julgamento do Recurso Voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem da Receita Federal:
a) Proceda a juntada aos autos as Declarações de ITR dos anos de 2005 a
2008 (original e retificadora);
b) Informe qual o endereço da contribuinte no cadastro da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para fins de ITR, à época da intimação para a
apresentação dos documentos;
c) Após o resultado da diligência, proceda a intimação da contribuinte para,
caso queira, apresente sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital